Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXIOM GEBER MOREIRA DA SILVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença, na qual se constituiu a obrigação de fazer. A pretensão foi requerida por MAIZE CONCEIÇÃO JESUS DOS SANTOS. Pela sentença, o réu foi condenado a se abster de qualquer turbação ou esbulho da área entre as residências das partes (beco), bem como da derrubada ou alteração do muro divisório. Posteriormente, as partes entabularam acordo homologado judicialmente, em que ele se comprometeu a retirar seus pertences que se encontram no “beco” e ratificou a obrigação de se abster de qualquer turbação. MAIZE requereu o cumprimento da obrigação de fazer e para determinar ao réu a retirada de um poste, hidrômetro e lixeira que, supostamente, se encontrariam no beco. Em impugnação, o executado arguiu a prescrição da obrigação pelo decurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado e a deflagração do processo forçado. Quanto ao mérito, alegou que o poste, hidrômetro e lixeira se encontram fora do beco, isto é, em área pública, portanto não haveria obrigação de retirada. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a obrigação de fazer teria caráter permanente e se renovaria dia a dia, razão pela qual não transcorreu o prazo prescricional. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual suscita preliminar de prescrição da obrigação de fazer. No mérito, defende que a parte adversa pretende ampliar o objeto da decisão transitada em julgado sob o fundamento de que a obrigação de fazer que consiste na retirada de objetos do executado da área sub judice não é objeto da sentença. Manifestação do exequente ao ID 214453760. Inicialmente convém consignar que o exequente apresentou requerimento de cumprimento de sentença em 05/03/2018 que teve como objeto a execução da quantia de pagar inerente aos danos morais, no valor de R$ 2.000,00. Nesse ponto, anoto que foi determinado o arquivamento do feito por falta de bens penhoráveis (ID30282482). O processo ficou arquivado até 08/07/2024 quando a exequente compareceu aos autos requerendo o cumprimento da obrigação de fazer. A decisão de ID 206098719 determinou a intimação pessoal do devedor para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer e retirar os objetos que estão na área. É o que importa relatar. DECIDO. No caso, não verifico irregularidade que impeça o prosseguimento do feito. Isso porque, o objeto da ação, ao contrário do que afirma o executado consiste em determinar a quem pertence o vão (beco) entre os imóveis da exequente e do executado. Nesse ponto, a questão já foi decidida por ocasião da sentença proferida em 29/03/2017, o qual transcrevo o dispositivo: “Por conseguinte, forçoso é considerar que quem exerce os poderes de fato sobre o terreno disputado são os autores. O réu, pelo que se depreende do conjunto probatório, nunca exerceu a posse sobre a área objeto da discussão e não há prova de que a ele tenha sido cedida essa parte do terreno. Ante o exposto, julgo procedente o pedido dos autores, para determinar ao réu que se abstenha de quaisquer atos de turbação ou esbulho, em especial a derrubada ou alteração do muro divisório dos imóveis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em conseqüência, julgo improcedente o pedido do réu”. Sem grifo no original. No mesmo sentido, em 5 de outubro de 2017 em audiência neste juízo as partes celebram acordo que foi homologado por sentença para produção de seus regulares efeitos jurídicos e legais, tendo assim consignado na cláusula 4 e cláusula 7: Cláusula 4) o réu se compromete ainda a retirar os bens que lhe pertencem e que se encontram no beco "sub judice" quando da realização do serviço ora acordado; Cláusula 7) o réu se compromete, por fim, a não realizar nenhum outro ato de turbação do imóvel da autora (incluindo o beco "sub judice"), sob pena de aplicação de multa no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ato. Nesse contexto, a obrigação principal surge com o reconhecimento por sentença da posse do imóvel em favor da exequente. Ato ratificado pelas partes, quando da celebração do acordo. Ao passo que a obrigação acessória consiste no comprometimento do executado de retirar os objetos que lhe pertencem do beco bem como a abster-se de turbação no imóvel da autora incluindo o beco conforme cláusula 4 e cláusula 7 do acordo. Desse modo, verifica-se que a obrigação de fazer está limitada ao exato comando expresso no título executivo (acordo), não havendo óbice que impeça o regular prosseguimento da execução. Acerca da alegação da prescrição, no caso, verifico que o termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação. Na falta de predeterminação, tendo em vista o acordo celebrado entre as partes, em se tratando de violação do direito que se renova a cada dia em que o executado não retira os objetos que lhe pertencem do “beco sub judice”, não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, intime-se a exequente para promover o andamento do feito, sob pena de arquivamento provisório.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, é preciso consignar que o título judicial, como ato de resolução de conflito, deve ser interpretado segundo os fundamentos e o pedido do autor e a defesa do réu, de modo que se confira o efeito prático e equivalente àquele perseguido pelas partes após a composição da lide. É impróprio desejar que o título seja interpretado literalmente, dissociado da causa de pedir e da realidade social onde produzirá seus efeitos. Conforme relatado, o título executivo constituiu uma obrigação de fazer (desobstruir o beco) e outra da não fazer (abster-se de turbar ou esbulhar a posse). No caso da obrigação de não fazer, por se tratar de conduta negativa, somente a partir do descumprimento surgiria a pretensão para o credor. Dessa forma, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a aventada prescrição. Quanto à pretensão específica da retirada do sexto de lixo, poste e o hidrômetro, considerando a natureza desses últimos objetos, as limitações na sua instalação e sua vinculação à prestação de serviço público, dever-se-á apenas observar a legislação pertinente. É verdade que a cláusula quarta do acordo homologado prevê a obrigação do réu de retirar seus pertences que se encontrarem no beco. À toda evidência, perseguiu-se a desocupação e desobstrução de tudo que ali foi depositado pelo demandado, compreendendo igualmente aqueles objetos instalados às adjacências. Ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, a agravada referiu-se especificamente à suposta obrigação de retirada da lixeira, poste de luz e medidor de água: “...segue em anexo as fotos que demonstram que a área está ocupada por objetos da parte ré como: lixeira, poste de luz e um medidor de água. Dessa forma, a autora agora requer a intimação do executado para a liberação da área sob pena de multa.” E pelas fotos do local e juntadas aos autos por ambas as partes, verifica-se que esses objetos foram instalados pelo executado ao tempo do ajuizamento da ação que determinou a retirada de todos os seus “pertences”. Embora alguns deles estejam ligados à prestação de serviços públicos, havendo regras específicas para sua instalação e retirada, caberá ao devedor adotar as medidas que lhe competem para essa remoção. Dessa forma, não se constata a plausibilidade do direito, haja vista que a autora estaria exigindo o cumprimento de obrigação contemplada no título executivo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator